Tribunal: TJMT
Processo: 1077847-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077847-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN RICHARD DE LIMA - CPF: 378.772.178-97 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1077847-41.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ALAN RICHARD DE LIMA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo de energia elétrica, cumulada com indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de comprovação válida da irregularidade alegada pela concessionária de energia e requer a reforma da decisão para reconhecimento da inexigibilidade do débito e indenização pelos prejuízos morais decorrentes do protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem assinatura do consumidor ou notificação regular; (ii) estabelecer se o protesto decorrente de fatura indevida caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência do consumidor e a natureza da relação de consumo.

4.

O TOI apresentado não foi assinado pelo consumidor e tampouco há prova de que tenha sido realizada notificação válida nos termos do art. 590 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

5.

A ausência de comprovação da ciência do consumidor sobre a vistoria realizada impede a cobrança da fatura de recuperação de consumo, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito.

6.

A inscrição do nome do consumidor em cartório de protesto, em razão da fatura indevida, constitui dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7.

A indenização no valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção sem assinatura do consumidor e sem notificação válida é indevida e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

2.

O protesto de fatura indevida de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24); Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1044316-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24.03.2025, DJE 24.03.2025.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

Voto

Colendo Pares:

Trata-se de reclamação cível em que o recorrente questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo
.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a recorrida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No presente caso, em que pese à recorrida ter apresentado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, acompanhado do competente registro fotográfico, cabia a ela comprovar que a vistoria foi feita na presença do recorrente ou que logo após efetuou a regular comunicação do ocorrido, nos termos do art. 590, da Resolução no 1000 da ANEEL.

Ao analisar o Termo de Ocorrência e Inspeção, é possível inferir que o recorrente não participou da vistoria e nem foi posteriormente devidamente notificado sobre a irregularidade encontrada, razão pela qual a recorrida falhou na prestação do seu serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI COM ASSINATURA GENÉRICA DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. IREEGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO SEM ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Hipótese em que a recorrida apresentou termo de ocorrência e inspeção na qual não dá para constatar se tratar de assinatura da recorrente, bem como o AR (2022) é anterior ao caso sub judice (2024), de modo que não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado, bem como a revisão da fatura com base na média dos últimos 6 (seis) meses. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1044316-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Assim, o cancelamento do débito discutido nos autos é medida que se impõe
,
haja vista que inexiste comprovação de que o recorrente tomou conhecimento do procedimento.

No que tange ao dano moral, verifica-se, que a
concessionária de energia elétrica protestou o nome do recorrido, em razão do não pagamento da fatura de recuperação de consumo, ora discutida nos autos
, razão pela qual tenho que os danos morais restaram devidamente comprovados, pois o protesto indevido acarreta dano moral
in re ipsa
, e independe de produção de prova
.

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Assim, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, é suficiente e servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para declarar a inexigibilidade da fatura discutida nos autos e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025